Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702890-39.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: FELIPE MARQUES OLIVEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de pedido de reconsideração aviado por FELIPE MARQUES OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 70986178, que não conheceu do agravo interno por ele manejado, em razão da afronta à legislação de regência. Afirma que o juízo de admissibilidade de ID 68855628 não consignou, como fundamento legal para impedir o prosseguimento do apelo especial, o inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, razão pela qual, deve ser considerado como aplicável ao caso o inciso I, alínea “b” do mesmo dispositivo, justificando, desse modo, o emprego do agravo interno obstaculizado. II - A insurgência não merece ser conhecida. Isso porque, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo interno de ID 69620863. Nesta linha, segundo o entendimento da Corte Superior “A preclusão consumativa opera-se no momento em que o primeiro recurso é interposto, exaurindo o direito de recorrer da mesma decisão e tornando inadmissível o segundo recurso apresentado, ainda que fundado em argumentos distintos.” (AgInt no AREsp n. 2.689.173/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), DJEN de 20/2/2025). III - Diante do exposto, não conheço do pedido de reconsideração de ID 71652711. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018